Tribunal: STJ
Processo: 5594658-62.2022.8.09.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838347 - GO (2025
/0016468-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: EDGAR BARBOSA FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WALDER BEELL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - GO028158
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS DUARNTE
A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA
VINCULANTE
N.
11.
NULIDADE
ABSOLUTA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que,
apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento. Precedentes. No caso,
inexiste ilegalidade, pois o acórdão recorrido, integrado em embargos
de declaração, enfrentou todas as questões essenciais à resolução da
controvérsia.
2. O acórdão recorrido narra que o denunciado Wander Bell, no
estabelecimento penal, foi mantido algemado durante toda a audiência
de instrução e julgamento. Em um primeiro momento, com as mãos
para trás do corpo. No seu interrogatório e no instante em que se
Documento eletrônico VDA49480045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: bc4b053e-2145-4c80-a5ef-9b17461560af

seguiram as deliberações, com as mãos para frente. Todavia, não há
nenhum registro de justificativa para a manutenção do acusado
algemado, durante a solenidade processual, na ata da audiência, na
gravação dos debates orais, dos depoimentos colhidos e do
interrrogatório do réu, tampouco na sentença, por escrito ou oralmente.
3. Dispõe a Súmula Vinculante n. 11: "Só é lícito o uso de algemas em
casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da
prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da
responsabilidade civil do estado".
4. O uso de algemas pelo réu durante a audiência de instrução,
notadamente durante seu interrogatório, fora das ressalvas elencadas no
texto da Súmula Vinculante n. 11, fere a dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, da Constituição Federal), fundamento estruturante de todo o
ordenamento jurídico pátrio. Não é à toa que foi editada a Súmula
Vinculante n. 11, de observância obrigatória para os órgãos do Poder
Judiciário, a administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal (art. 103-A da CF), a fim de limitar a
arbitrariedade do Estado em relação ao acusado.
5. O valor simbólico desse instituto, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, no caso dos autos, supera
qualquer argumentação em torno da instrumentalidade das formas,
associada ao art. 563 do CPP.
6. O processo penal constitucional e o sistema acusatório, cuja adoção
se infere da interpretação sistemática da Constituição, não admitem o
descumprimento da Súmula Vinculante n. 11, a menos que se traga
alguma peculiaridade do caso concreto, a denotar efetivo risco de que o
réu, com mãos livres, poderá pôr em em risco a segurança dos
circunstantes ou fugir, o que não ocorreu na espécie.
7. Na hipótese em análise, a manutenção do acusado algemado constitui
nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício, em decisão
acertada do Tribunal de origem.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49480045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: bc4b053e-2145-4c80-a5ef-9b17461560af

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49480045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: bc4b053e-2145-4c80-a5ef-9b17461560af

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838347 - GO (2025
/0016468-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: EDGAR BARBOSA FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WALDER BEELL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - GO028158
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS DUARNTE
A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA
VINCULANTE
N.
11.
NULIDADE
ABSOLUTA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que,
apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento. Precedentes. No caso,
inexiste ilegalidade, pois o acórdão recorrido, integrado em embargos
de declaração, enfrentou todas as questões essenciais à resolução da
controvérsia.
2. O acórdão recorrido narra que o denunciado Wander Bell, no
estabelecimento penal, foi mantido algemado durante toda a audiência
de instrução e julgamento. Em um primeiro momento, com as mãos
para trás do corpo. No seu interrogatório e no instante em que se
Documento eletrônico VDA49480697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: 7efca02a-d077-4003-99e8-25fddd9f6155

seguiram as deliberações, com as mãos para frente. Todavia, não há
nenhum registro de justificativa para a manutenção do acusado
algemado, durante a solenidade processual, na ata da audiência, na
gravação dos debates orais, dos depoimentos colhidos e do
interrrogatório do réu, tampouco na sentença, por escrito ou oralmente.
3. Dispõe a Súmula Vinculante n. 11: "Só é lícito o uso de algemas em
casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da
prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da
responsabilidade civil do estado".
4. O uso de algemas pelo réu durante a audiência de instrução,
notadamente durante seu interrogatório, fora das ressalvas elencadas no
texto da Súmula Vinculante n. 11, fere a dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, da Constituição Federal), fundamento estruturante de todo o
ordenamento jurídico pátrio. Não é à toa que foi editada a Súmula
Vinculante n. 11, de observância obrigatória para os órgãos do Poder
Judiciário, a administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal (art. 103-A da CF), a fim de limitar a
arbitrariedade do Estado em relação ao acusado.
5. O valor simbólico desse instituto, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, no caso dos autos, supera
qualquer argumentação em torno da instrumentalidade das formas,
associada ao art. 563 do CPP.
6. O processo penal constitucional e o sistema acusatório, cuja adoção
se infere da interpretação sistemática da Constituição, não admitem o
descumprimento da Súmula Vinculante n. 11, a menos que se traga
alguma peculiaridade do caso concreto, a denotar efetivo risco de que o
réu, com mãos livres, poderá pôr em em risco a segurança dos
circunstantes ou fugir, o que não ocorreu na espécie.
7. Na hipótese em análise, a manutenção do acusado algemado constitui
nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício, em decisão
acertada do Tribunal de origem.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49480697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: 7efca02a-d077-4003-99e8-25fddd9f6155

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
decisão em que conheci de seu agravo para negar provimento ao recurso especial.
Neste regimental, a acusação reitera negativa de prestação jurisdicional
por violação do art. 619 do CPP. Reafirma que não foi demonstrado prejuízo
concreto decorrente do uso de algemas pelo réu durante a audiência de instrução,
matéria que entende estar preclusa.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Os agravados foram condenados pela prática do crime tipificado no art.
157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas, mas,
de ofício, declarou a nulidade da audiência de instrução e julgamento, desde seu
início, para determinar sua renovação, em virtude do uso indevido de algemas
durante o ato processual.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Inicialmente, constato que o acórdão recorrido, integrado em embargos
de declaração, enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia.
O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não
pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. Assim,
afasto a ilegalidade sustentada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AgRg no AREsp
n. 2.308.275/TO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe
.
16/11/2023
Documento eletrônico VDA49480697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: 7efca02a-d077-4003-99e8-25fddd9f6155

O Tribunal de origem assim resolveu a controvérsia (fls. 764-779, grifei):
O processo-crime teve sequência regular até a solenidade de
instrução e julgamento (AIJ), ensejo no que é, em parte, maculado
por vício insanável.
Verifica-se que na ocasião (AIJ’s – mídias nos movimentos 187,
188 e 189), o apelante WANDER BELL foi mantido algemado,
no primeiro momento, com as mãos para trás do corpo e, no seu
interrogatório, bem como no instante em que se seguiram as
deliberações, com as mãos para frente, em evidente
desatendimento ao que determina preceito sumular específico na
regência da hipótese, é dizer, manter-se manietado sem motivar as
razões que levaram à efetivação da medida.
A propósito, um necessário registro para sinalar-se que EDGAR
houve que aguardar o interrogatório de WANDER BELL, fora do
recinto utilizado para sua coleta, embora não houvesse sido
readmitido no ambiente para a realização das deliberações finais
(mov. 189, arq. 08), sem que, de modo similar, se fizesse
inscrever no termo equivalente o motivo de impedimento de seu
retorno.
[...]
No caso em tela, não há nenhum registro na Ata de Audiência de
Instrução e Julgamento, nem deliberação oral, seja precedente, ao
início do ato, sequer no decorrer de alguns dos depoimentos
coletados, em particular os dos agentes policiais que dele
participaram, - ensejo no que WANDER BELL, no
estabelecimento penal, foi mantido algemado, com as mãos para
trás -, nem durante seu interrogatório, muito menos, na sentença,
em que constasse fundamentação para a manutenção deste
.
recorrente algemado
[...]
Ora, sobeja assistir-se à mídia correspondente à AIJ para
identificar-se que não se registra, no curso de toda a cerimônia
concentrada, se houvesse verificado algum gesto, fala ou situação,
ainda que subliminar ou sub-reptícia, que autorizasse a
implementação da providência, absolutamente, inusual e insólita,
no mais absoluto contempto ao enunciado vinculante 11, pois não
se justificou a excepcionalidade por escrito e, como não fosse
suficiente, sequer, oralmente.
[...]
Dessa forma, como não houve, no caso concreto, decisão,
portanto, nenhuma fundamentação, é mencionar, não foi
consignada nenhuma justificativa para a manutenção do apelante
Documento eletrônico VDA49480697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: 7efca02a-d077-4003-99e8-25fddd9f6155

algemado,
, tanto por ausência de lastro
é nulo o ato realizado
fático que motivasse a resolução, quanto por inexistência de
fundamentação.

Como se observa, o denunciado Wander Bell, no estabelecimento penal,
foi mantido algemado durante toda a audiência de instrução e julgamento. Em um
primeiro momento, com as mãos para trás do corpo. No seu interrogatório e no
instante em que se seguiram as deliberações, com as mãos para frente. Todavia,
não há nenhum registro de justificativa para a manutenção do acusado algemado,
durante a solenidade processual, na ata da audiência, na gravação dos debates
orais, dos depoimentos colhidos e do interrrogatório do réu, tampouco na sentença,
por escrito ou oralmente.
Dispõe a Súmula Vinculante n. 11:
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia,
por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade
por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato
processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil
do estado.

O uso de algemas pelo réu durante a audiência de instrução,
notadamente durante seu interrogatório, fora das ressalvas elencadas no texto da
Súmula Vinculante n. 11, fere a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da
Constituição
Federal),
fundamento
estruturante
de
.
todo o ordenamento jurídico pátrio
Não é à toa que foi editada a Súmula
Vinculante n. 11, de observância obrigatória para os órgãos do Poder Judiciário, a
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal
(art. 103-A da CF), a fim de limitar a arbitrariedade do Estado em relação ao
acusado.
O valor simbólico desse instituto, à luz dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, no caso dos autos, supera qualquer argumentação em torno
da instrumentalidade das formas, associada ao art. 563 do CPP.
O processo penal constitucional e o sistema acusatório, cuja adoção se
infere da interpretação sistemática da Constituição, não admitem o
descumprimento da Súmula Vinculante n. 11, a menos que se traga alguma
Documento eletrônico VDA49480697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: 7efca02a-d077-4003-99e8-25fddd9f6155

peculiaridade do caso concreto, a denotar efetivo risco de que o réu, com mãos
, o que não
livres, poderá pôr em em risco a segurança dos circunstantes ou fugir
ocorreu na espécie.
Por isso, na hipótese em análise, a manutenção do
acusado algemado constitui nulidade absoluta, passível de reconhecimento de
ofício, em decisão acertada do Tribunal de origem.
Nesse contexto, não verifico a ilegalidade indicada pelo Ministério
Público estadual.
Oportunamente:
AGRAVO REGIMENTAL. USO DE ALGEMAS EM SESSÃO
DE JÚRI. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA.
NULIDADE
ABSOLUTA.
NECESSIDADE
DE
NOVO
JULGAMENTO. SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF.
AGRAVO PROVIDO.
1. O uso de algemas - de quem se apresenta ao Tribunal ou ao
juiz, para ser interrogado ou para assistir a uma audiência ou
julgamento como acusado - somente se justifica ante o concreto
receio de que, com as mãos livres, fuja ou coloque em risco a
segurança das pessoas que participam do ato processual. 2. Não se
mostra aceitável que se obvie a presunção de inocência (como
regra de tratamento) e se contorne o rigor da Súmula Vinculante
n. 11 com motivação genérica e abstrata que, na prática, serviria
para todos os casos de pessoas julgadas pelo Tribunal do Júri,
visto que se cuida de órgão jurisdicional incumbido de julgar os
crimes mais graves do Código Penal, definidos quase sempre
como hediondos.
3. A menos que se aduza alguma peculiaridade do caso concreto,
a denotar efetivo risco de que o réu, com mãos livres, poderá pôr
em em risco a segurança dos circunstantes ou fugir - risco que não
pode decorrer do simples fato de responder por crime hediondo -
revela-se ilegal a manutenção do réu algemado durante a sessão
de julgamento, máxime perante juízes leigos, para quem o
simbolismo do uso de algemas pelo acusado possui significado
mais relevante do que se se tratasse de julgamento perante juiz
togado (RHC n. 76.591, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
).
30/3/2017
4. Agravo regimental provido para prover o recurso especial e
reconhecer a nulidade absoluta do julgamento realizado em
plenário pelo 4o Tribunal do Júri da comarca da Capital/SP nos
autos do Processo n. 0004044-28.2008.8.26.0052, determinando
Documento eletrônico VDA49480697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: 7efca02a-d077-4003-99e8-25fddd9f6155

que o agravante seja submetido a novo julgamento em plenário, a
ser realizado sem o uso de algemas, salvo a ocorrência de algum
motivo concreto, devidamente relatado e que justifique a
imposição do gravame.
(AgRg no AREsp n. 1.053.049/SP, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
27/6/2017
2/8/2017

Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: 7efca02a-d077-4003-99e8-25fddd9f6155

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0016468-9
AREsp 2.838.347 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 559465862 55946586220228090134
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: EDGAR BARBOSA FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WALDER BEELL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - GO028158
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: EDGAR BARBOSA FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WALDER BEELL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - GO028158
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5426051554250:111350<@
2025/0016468-9 - AREsp 2838347 Petição : 2025/0063589-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:34:31
Código de Controle do Documento: FE857259-6E12-4193-8097-A5CBDF2ECED1